Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EMPRESA E SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre bens de sócios sem a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Alega-se haver permissivo legal para deferimento da medida pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora direta sobre o patrimônio dos sócios sem a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sem que tenha ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica, não é possível a penhora de bens dos sócios para satisfazer débito assumido pela pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilização dos sócios por dívidas da sociedade empresária é excepcional e demanda a desconsideração da personalidade jurídica, conforme artigo 50 do Código Civil. 2. O artigo 790, inciso III, do CPC, não se aplica à hipótese de penhora direta sobre o patrimônio dos sócios sem que tenha havido, primeiro, a desconsideração da personalidade jurídica."
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 790, inc. III; CC, art. 50.